Tribunal: TCU
Processo: 031.337/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1939/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea a, e 201, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 17, § 3o, alínea a , da Resolução TCU 315/2020 e no art. 35, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 84-87), em: a) considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1. e 1.7.1.4. do Acórdão 8258/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) dispensar o monitoramento do item 1.7.2. da aludida deliberação; c) manter o sobrestamento das contas do Sr. Roberto Abdalla (CPF XXX.714.104-XX), Diretor do antigo Departamento de Serviço Exterior da Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores, relativas ao exercício de 2014, até o encerramento do monitoramento relativo às determinações 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do referido aresto; e d) autorizar que o monitoramento do cumprimento das determinações pendentes seja efetuado pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico no presente processo, sem prejuízo das determinações constantes do item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 031.337/2015-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adriano Silva Pucci (XXX.257.929-XX); Andreia Cristina Nogueira Rigueira (XXX.805.161-XX); Carlos Eduardo de Ribas Guedes (XXX.570.257-XX); Joao Pedro Correa Costa (XXX.552.731-XX); José Borges dos Santos Júnior (XXX.515.791-XX); Reinaldo Storani (XXX.028.238-XX). Roberto Abdalla (XXX.714.104-XX); Sonia Regina Guimarães Gomes (XXX.778.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores (Ciset/MRE) que, no prazo de 60 dias, a contar da ciência deste acórdão, proceda à avaliação do mérito do relatório elaborado pela Comissão de Apuração de Débito instaurada no âmbito do MRE para quantificar eventual débito decorrente da execução dos contratos firmados a partir do Pregão Eletrônico para Registro de Preços DSE/SGEX/MRE 1/2014, em atendimento aos itens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 8258/2018-TCU-Segunda Câmara , e se manifeste expressamente sobre a existência ou não de sobrepreço na referida contratação, conforme os apontamentos feitos no Relatório de Auditoria Anual de Contas 1/2015 da Ciset/MRE, remetendo cópia da nota técnica ou documento similar próprio produzido para esse fim, acompanhada da pertinente documentação probatória que fundamente a análise realizada; 1.7.2. determinar à Secretaria de Gestão Administrativa do Ministério das Relações Exteriores que, no prazo de 180 dias, a contar da ciência deste acórdão, apresente ao TCU informações a respeito da implementação do plano de ação proposto em atendimento ao item 1.7.1.4. do Acórdão 8258/2018-TCU-Segunda Câmara , indicando as medidas efetivamente realizadas e seus respectivos reflexos e resultados sobre as impropriedades apontadas nos achados 2 a 10 apresentados no Relatório Anual de Contas 1/2015 da Ciset/MRE.